Tribunal: TJPA
Processo: 0806170-98.2025.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806170-98.2025.8.14.0070

APELANTE: FELIPE MORAES DOS SANTOS

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0806170-98.2025.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: FELIPE MORAES DOS SANTOS.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA nº 15.650.

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO HONDA S.A.

ADVOGADO: SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN – OAB/MS nº 7.069.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA 566/STJ. AGINT NO ARESP 2.746.323/GO. RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. CONTRATOS POSTERIORES A 30/4/2008. TEMA 958/STJ. RESP 1.578.553/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATOS SEPARADOS. AC 0015738-46.2014.8.14.0301/TJPA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AGINT NO RESP 2.033.354/RS. AGINT NO RESP 1.914.532/RS. AC 08453083920178140301/TJPA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravos Internos em Apelação Cível interpostos por FELIPE MORAES DOS SANTOS e por BANCO HONDA S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança de capitalização diária dos juros e afastar sua incidência no caso em concreto, em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c tutela antecipada. O recorrente FELIPE MORAES DOS SANTOS sustenta existência de abusividade na cobrança da tarifa de cadastro, de registro de contrato, de avaliação do bem, bem como configuração da venda casada no seguro. Já o recorrente BANCO HONDA S.A. aduz legalidade da capitalização mensal dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se são devidas as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem; (ii) se há venda casada no seguro; e (iii) se a capitalização diária de juros é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Recurso Protocolizado por Felipe Moraes dos Santos

3. Relativamente à abusividade de cobrança de tarifas bancárias, importa ressaltar que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou as teses sobre a possibilidade ou não de cobrança de determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente à época da contratação.

4. Nos contratos bancários celebrados a partir de 30/4/2008, todas as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras deveriam obedecer à previsão contida na Resolução CMN 3.518/2007, bem como a Tabela I prevista na Circular 3.371/2007 do BACEN.

B) Da Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do Bem

5. No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP): validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

C) Da Tarifa de Cadastro

6. No tocante à Tarifa de Cadastro, é possível a cobrança da mesma. A orientação em relação à cobrança da tarifa de cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566/STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (AgInt no AREsp 2.746.323/GO).

D) Do Seguro - Venda Casada Não Configurada

7. Quanto ao seguro, não há provas de que a venda do veículo estava condicionada à contratação do seguro. Entretanto, há provas de que foram contratações separadas, o que denota que o consumidor sabia que estava contratando um seguro. Assim, se não há indícios de que os contratos estariam vinculados, não há a configuração de venda casada (AC 0015738-46.2014.8.14.0301/TJPA).

8. Recurso do autor conhecido e desprovido.

E) Do Recurso Protocolizado por Banco Honda S.A.

9. Quanto à capitalização diária de juros, o STJ já possui jurisprudência pacífica de que é possível a cobrança de capitalização diária dos juros desde que haja informação expressa no contrato acerca da taxa diária cobrada.

10. É imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária (AgInt no REsp 2.033.354/RS, AgInt no REsp 1.914.532/RS).

F) Da Ausência de Pactuação Expressa da Taxa Diária

11. Considerando que não há no contrato previsão expressa da taxa de juros diária a ser cobrada na capitalização, mas tão somente das taxas mensal e anual, merece manutenção a decisão para reconhecer a abusividade da sua cobrança no caso em concreto.

12. Constata-se que não houve a informação expressa da taxa diária de juros ao consumidor (AC 08453083920178140301/TJPA).

13. Recurso do banco conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos desprovidos. Agravos internos conhecidos e desprovidos, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo abusividade da cobrança de capitalização diária dos juros e afastando sua incidência.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos bancários posteriores a 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento (Súmula 566/STJ)." "2. É válida a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro de contrato (Tema 958/STJ)." "3. A capitalização diária de juros exige pactuação expressa da taxa diária, sendo abusiva a cláusula que omite este percentual."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 543-C; CPC, art. 1.013; Resolução CMN 2.303/1996, 3.518/2007; Circular BACEN 3.371/2007; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; Tema 958; REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28/8/2013; REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018; AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/4/2025; AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13/11/2023; AgInt no REsp 1.914.532/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/12/2021; TJPA, AC 0015738-46.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29/3/2021; AC 08453083920178140301, Acórdão 29339992, Rel. Des. Jose Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0806170-98.2025.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
FELIPE MORAES DOS SANTOS.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA nº 15.650.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
BANCO HONDA S.A.

ADVOGADO:
SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN
– OAB/MS nº 7.069.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
FELIPE MORAES DOS SANTOS e por BANCO HONDA S.A.
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
diante do inconformismo de ambas as partes com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO a Apelação Cível,
apenas para reconhecer a abusividade da cobrança de capitalização diária dos juros e afastar sua incidência no caso em concreto.

Em suas
razões
, o recorrente
FELIPE MORAES DOS SANTOS
sustenta a existência de abusividade na cobrança da tarifa de cadastro; de registro de contrato; de avaliação do bem; bem como a configuração da venda casada no seguro.

Já o recorrente
BANCO HONDA S.A.
aduz a legalidade da capitalização mensal dos juros.

Contrarrazões
do autor às
fls. ID Num. 36061819 – Pág. 1-9.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA 566/STJ. AGINT NO ARESP 2.746.323/GO. RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. CONTRATOS POSTERIORES A 30/4/2008. TEMA 958/STJ. RESP 1.578.553/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATOS SEPARADOS. AC 0015738-46.2014.8.14.0301/TJPA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AGINT NO RESP 2.033.354/RS. AGINT NO RESP 1.914.532/RS. AC 08453083920178140301/TJPA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravos Internos em Apelação Cível interpostos por FELIPE MORAES DOS SANTOS e por BANCO HONDA S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança de capitalização diária dos juros e afastar sua incidência no caso em concreto, em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c tutela antecipada. O recorrente FELIPE MORAES DOS SANTOS sustenta existência de abusividade na cobrança da tarifa de cadastro, de registro de contrato, de avaliação do bem, bem como configuração da venda casada no seguro. Já o recorrente BANCO HONDA S.A. aduz legalidade da capitalização mensal dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se são devidas as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem;
(ii)
se há venda casada no seguro; e
(iii)
se a capitalização diária de juros é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Recurso Protocolizado por Felipe Moraes dos Santos

3.
Relativamente à abusividade de cobrança de tarifas bancárias, importa ressaltar que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou as teses sobre a possibilidade ou não de cobrança de determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente à época da contratação.

4.
Nos contratos bancários celebrados a partir de 30/4/2008, todas as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras deveriam obedecer à previsão contida na Resolução CMN 3.518/2007, bem como a Tabela I prevista na Circular 3.371/2007 do BACEN.

B) Da Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do Bem

5.
No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP): validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

C) Da Tarifa de Cadastro

6.
No tocante à Tarifa de Cadastro, é possível a cobrança da mesma. A orientação em relação à cobrança da tarifa de cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566/STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (AgInt no AREsp 2.746.323/GO).

D) Do Seguro - Venda Casada Não Configurada

7.
Quanto ao seguro, não há provas de que a venda do veículo estava condicionada à contratação do seguro. Entretanto, há provas de que foram contratações separadas, o que denota que o consumidor sabia que estava contratando um seguro. Assim, se não há indícios de que os contratos estariam vinculados, não há a configuração de venda casada (AC 0015738-46.2014.8.14.0301/TJPA).

8.
Recurso do autor conhecido e desprovido.

E) Do Recurso Protocolizado por Banco Honda S.A.

9.
Quanto à capitalização diária de juros, o STJ já possui jurisprudência pacífica de que é possível a cobrança de capitalização diária dos juros desde que haja informação expressa no contrato acerca da taxa diária cobrada.

10.
É imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária (AgInt no REsp 2.033.354/RS, AgInt no REsp 1.914.532/RS).

F) Da Ausência de Pactuação Expressa da Taxa Diária

11.
Considerando que não há no contrato previsão expressa da taxa de juros diária a ser cobrada na capitalização, mas tão somente das taxas mensal e anual, merece manutenção a decisão para reconhecer a abusividade da sua cobrança no caso em concreto.

12.
Constata-se que não houve a informação expressa da taxa diária de juros ao consumidor (AC 08453083920178140301/TJPA).

13.
Recurso do banco conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recursos desprovidos. Agravos internos conhecidos e desprovidos, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo abusividade da cobrança de capitalização diária dos juros e afastando sua incidência.

Tese de julgamento:

"1.
Nos contratos bancários posteriores a 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento (Súmula 566/STJ).
"

"2.
É válida a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro de contrato (Tema 958/STJ).
"

"3.
A capitalização diária de juros exige pactuação expressa da taxa diária, sendo abusiva a cláusula que omite este percentual.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 543-C; CPC, art. 1.013; Resolução CMN 2.303/1996, 3.518/2007; Circular BACEN 3.371/2007; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 566; Tema 958; REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28/8/2013; REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018; AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/4/2025; AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13/11/2023; AgInt no REsp 1.914.532/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/12/2021; TJPA, AC 0015738-46.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29/3/2021; AC 08453083920178140301, Acórdão 29339992, Rel. Des. Jose Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11/8/2025.

DO RECURSO PROTOCOLIZADO POR FELIPE MORAES DOS SANTOS:

Relativamente à abusividade de cobrança de tarifas bancárias, importa ressaltar que o C. STJ, por ocasião do julgamento do
Resp. nº 1.251.331/RS
, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou as teses sobre a possibilidade ou não de cobrança determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente à época da contratação.

Segundo o STJ, destacando trecho do referido acordão:

“(...)
durante a vigência da Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos definidos como básicos. Não havia, até então, obstáculo legal às tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê
.

Posteriormente, com a edição da Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, passou a ser possível a cobrança apenas dos serviços prioritários definidos na citada norma e em tabela de padronização elaborada pelo Banco Central”

Ou seja, nos contratos bancários celebrados a partir de
30.04.2008
, todas as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras deveriam obedecer à previsão contida na Resolução CMN 3.518, de 2007, bem como, a Tabela I previstas na Circular nº 3.371/2007 do BACEN.

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o C. STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme se pode observar no precedente transcrito a seguir, que também abarca a tarifa de avaliação do bem:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2
. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No tocante a Tarifa de Cadastro, trago julgado do C. STJ no sentido de ser possível a cobrança da mesma.

Neste Sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/3/2009).

2. No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as peculiaridades envolvidas.

3.
A orientação do Tribunal de origem em relação à cobrança da tarifa de cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

4. O Tribunal de origem entendeu pela viabilidade da compensação de valores, tendo em vista a existência de débitos e créditos recíprocos entre as partes, que serão apurados em liquidação de sentença. A modificação da conclusão do Tribunal de origem encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.746.323/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Quanto ao seguro, destaco que não há provas de que a venda do veículo estava condicionada à contratação do seguro. Entretanto, há provas de que foram contratações separadas, o que denota que o consumidor sabia o que estava contratando um seguro.

Assim se não há indícios de que os contratos estariam vinculados, não há a configuração de venda casada, nos termos da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 STJ. MEDIDA PROVISÕRIA 2.170-36/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID 2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão lega, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

2. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ.

(Apelação Cível nº 0015738-46.2014.8.14.0301, Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/03/2021).

ASSIM
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso protocolizado pelo autor.

DO RECURSO PROTOCOLIZADO POR BANCO HONDA S.A.:

Quanto a capitalização diária de juros, o C. STJ já possui jurisprudência pacífica de que é possível a cobrança de capitalização diária dos juros desde que haja informação expressa no contrato acerca da taxa diária cobrada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES
.

1.
Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
.

2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ
.

1.
De acordo com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ, a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato contenha indicação da taxa diária de juros
.

2.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma". "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária."
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

3. De acordo com firme posicionamento desta Corte, abuso nos encargos da normalidade descaracteriza a mora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.914.532/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Pois bem, considerando que não há no contrato em tela (ID 35160879 - Pág. 1-6) previsão expressa da taxa de juros diária a ser cobrada na capitalização, mas tão somente das taxas mensal e anual, merece reforma a sentença para reconhecer a abusividade da sua cobrança no caso em concreto.

Isto porque no item IV da Cédula de Crédito Bancário, consta no subitem 4.5 que:

4.5. ATRASOS DE PAGAMENTO - ENCARGOS: O pagamento de quaisquer das PRESTAÇÕES após os respectivos vencimentos sujeitará o EMITENTE: (I)
ao pagamento de JUROS REMUNERATÓRIOS pelos dias decorridos de atraso, calculados a mesma taxa de juros pactuada na CCB
, de acordo com regulamentação do Banco Central do Brasil.

Portanto, constata-se que não houve a informação expressa da taxa diária de juros ao consumidor.

Sobre referido tema, trago jurisprudência recente da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, conforme ementa transcrita a seguir:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consumidor, reconhecendo a abusividade da capitalização diária dos juros no contrato de financiamento, por ausência de pactuação expressa da taxa diária. Sustenta-se, no recurso, a ocorrência de inovação recursal e julgamento extra petita, bem como a legalidade da capitalização inferior à anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve inovação recursal ou decisão extra petita ao reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros; e (ii) verificar a validade da cláusula contratual que prevê capitalização diária sem indicação da taxa diária pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indicação de capitalização mensal de juros na petição inicial permite o exame, em sede recursal, da periodicidade adotada, não configurando inovação recursal, nos termos do art. 1.013 do CPC.

4.
A ausência de indicação da taxa de juros diária no contrato inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida pelo consumidor, configurando ofensa ao dever de informação e resultando na abusividade da cláusula, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que afastou a capitalização diária dos juros por ausência de pactuação expressa da taxa diária.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08453083920178140301 29339992, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO a Apelação Cível,
apenas para reconhecer a abusividade da cobrança de capitalização diária dos juros e afastar sua incidência no caso em concreto
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026